Tribunal: STF
Processo: Pet 9829
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela provisória cautelar deduzido por Oi Móvel S.A. com a finalidade de obter efeito suspensivo em recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENA TRANSMISSORA - ERB -LICENÇA AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA - LEIS MUNICIPAIS 7.11/96 E 7.177/97 - INOBSERVÂNCIA - COMPETÊNCIA CONCORRENTE - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSTITUCIONALIDADE. Conforme expressamente previsto no art. 30, I, da Constituição Federal, compete ao Município legislar sobre assuntos locais, de modo a criar lei em benefício dos munícipes, e especificamente sobre o caso, o Supremo Tribunal Federal sedimentou que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base é municipal, já que se relaciona ao uso e ocupação do solo urbano, sendo patente que a matéria é de interesse local, não havendo que se falar em inconstitucionalidade das leis. Não provido” (pág. 1 do doc. eletrônico 7).
    A requerente narra na inicial que 
    “o recurso extremo interposto já restou admitido pelo TJMG e ainda não foi distribuído a esse Supremo Tribunal, motivo pelo qual é manifesta a competência deste Tribunal para processar e julgar este requerimento e, dele, poderá se extrair que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado” (pág. 3 do doc. eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, que
    “o v. acordão alvejado encontra-se em confronto com a jurisprudência dessa e. Suprema Corte (ADIs 2.902 e 3.110 e ADPFs 731 e 732), em que essa Corte declarou que cabe apenas à União legislar sobre telecomunicações, em particular a respeito de temas como radiação e distanciamento. 
    Ocorre que, em virtude de o recurso interposto não possuir o condão de obstar o MM. Juízo a quo de dar prosseguimento no executivo fiscal, a Requerente busca, nessa oportunidade, que seja-lhe atribuído efeito suspensivo, até ulterior decisão definitiva, com fulcro nos artigos 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, I, ambos do Código de Processo Civil” (pág. 6 do doc. eletrônico 1). 
    Requer, ao final 
    “[a concessão] de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário 1.0024.14.002149-4/004 (Numeração Única 0021494-21.2014.8.13.0024), para sustar os efeitos do acórdão recorrido, proferido pela c. 3ª Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mantendo suspenso o andamento do processo principal (Ação de Execução 5449049- 91.2013.8.13.0024) até o seu trânsito em julgado. ” (pág. 13 do doc. eletrônico 1).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Registro, inicialmente, que esta Corte é competente para o exame do pedido de tutela provisória cautelar, tendo em vista que a hipótese está em consonância com o que preceitua o inciso I do § 5º do art. 1.021 do Código de Processo Civil/2015. 
    A concessão de medida cautelar demanda a presença de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a fumaça do bom direito e a iminência de seu perecimento.
    Entendo que, no caso, ambos os requisitos encontram-se preenchidos, tendo em vista que o acordão proferido no Tribunal de origem encontra-se, em princípio, em desacordo com a orientação firmada nesta Corte, a qual tem reconhecido a inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais que, ao disciplinarem sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentram na esfera de competência privativa da União.
    Por oportuno, transcrevo a ementa da ADI 3.110/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente”.
    Assim, nos termos do art. 995 do CPC/2015, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, é medida de rigor suspender a eficácia da decisão recorrida, por estar evidenciado o risco de a requerente vir a sofrer dano grave de difícil reparação, consubstanciado no prosseguimento da execução fiscal. 
    Isso posto, preenchidos os requisitos necessários, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário “para sustar os efeitos do acórdão recorrido, proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mantendo suspenso o andamento [da] Ação de Execução 5449049-91.2013.8.13.0024 até o seu trânsito em julgado”, conforme requerido. 
    Comunique-se o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator